Tribunal: STF
Processo: AP 1258
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no qual se comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS (Petição STF nº 123311/2024).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando as seguintes violações:



    18/9/2023: Dispositivo desligado por falta de carga na bateria (eDoc 103)



    27/9/2023: Dispositivo desligado por falta de carga na bateria (eDoc 103)



    6/10/2023: Desvinculação de dispositivo (eDoc 103)



    9/10/2023: Dispositivo desligado por falta de carga na bateria (eDoc 103)



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (Petição STF nº 17340/2024):



    “Por oportuno destaca-se que a ré cumpre fielmente as medidas cautelares impostas, inclusive as regras de uso da tornozeleira eletrônica, no entanto, encontra grande dificuldade em relação ao aparelho utilizado por ela, que já foi necessário trocar pelo menos três vezes por mau funcionamento. 



    As violações que aparecem nos relatórios apresentados pelo CIME à VEP e encaminhados à esta Suprema Corte, são referentes em sua maioria ao aparelho encontrar-se sem bateria. Ocorre que quando questionada de tais violações a ré afirma que carrega a tornozeleira duas vezes por dia, todos os dias. Que sempre quando as luzes começam a acender de maneira diferente entra em contato com a Central de Monitoramento e que os mesmos informam que está tudo bem no sistema. 



    Também relata que já teve vezes em que estava no trabalho, dentro do horário permitido, e que a tornozeleira começava a apitar e vibrar, eventos em que se dirigia ao CIME ou entrava em contato por meio de ligação ou WhatsApp com a Central de monitoramento para informar o ocorrido. 



    Ressalta-se ainda que o local em que a ré mora atualmente é um endereço de difícil acesso a sinal, seja de internet, telefone, TV, tanto é que no dia 15 de novembro de 2023, uma equipe do CIME foi até o apartamento da Ré para verificar se a mesma estava em casa e com a tornozeleira ligada devido a várias informações no sistema de violação de perímetro, de descarga da bateria e até mesmo violação estrutural do dispositivo. Só que para ela estava tudo normal, as luzes estavam acesas e a tornozeleira carregada. 



    Neste dia, com a chegada dos policiais em seu apartamento, foi possível constatar que a ré estava em casa com a tornozeleira carregada, mesmo o sistema mostrando que ela estava fora do perímetro e com o aparelho desligado, por esta razão os policiais verificaram a tornozeleira, fizeram a substituição e mandaram que ela andasse pelo perímetro para a tornozeleira funcionar e assim ela fez. 



    Na oportunidade, informaram a ela que o local em que mora é muito ruim de sinal e que todas as vezes que ela percebesse que a tornozeleira estava com mau funcionamento, era para dar uma volta na rua para que a Central pudesse captar o sinal novamente. 



    No entanto, mesmo eles fazendo a substituição do aparelho no dia 15/11/2023 no apartamento da ré, no dia 16/11/2023, ela foi ao CIME pois a tornozeleira não estava apresentando um funcionamento normal. Oportunidade em que novamente trocaram o aparelho e informaram que poderia ser a falta de sinal no apartamento que estivesse ocasionando o problema. ” 



    Em 28/2/2024, determinei que fosse oficiada a Central de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse esclarecimentos quanto às falhas indicadas no referido relatório. 



    As informações foram apresentadas na Petição STF nº 22021/2024, com o seguinte teor:



    “DESCARGAS DE BATERIA 



    Sobre o desligamento por falta de bateria, a Empresa desenvolvedora e fornecedora do Sistema de Monitoração informou: 



    Que os registros mostram desligamento do dispositivo em três ocasiões diferentes. Essa sinalização de desligamento pode ser verificada pelos relatórios de telemetria dos equipamentos e que em todos os casos listados o equipamento passou um intervalo significativo de tempo sem comunicação e sem localização. Quando a comunicação com o sistema foi retomada, o dispositivo informou que ficou um período desligado. Esse comportamento é o esperado, pois o equipamento possui essa proteção de guardar internamente a sinalização de desligamento ou não, independente da condição de sinal para comunicação imediata com a central. 



    Dessa forma, os registros indicados são compatíveis com a sinalização de desligamento alertada no sistema e que o caso se repetiu, com o mesmo comportamento, inclusive após a troca da tornozeleira eletrônica realizada no dia 06/10/2023. 



    Os registros de desligamento são compatíveis com as violações informadas, sendo os períodos de ausência notados entre os dias 17/09/2023 às 21:25:41 até 18/09/2023 às 23:40:40, no primeiro caso, de 26/09/2023 às 21:43:06 até 28/09/2023 às 13:49:47, no segundo caso, e de 08/10/2023 às 23:24:54 até 09/10/2024 às 9:28:14, no terceiro caso.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), o aparelho eletrônico da ré ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS foi substituído no dia 06/10/2023 e apresentou falha por descarga de bateria nos dias 18/9/2023, 27/9/2023 e 9/10/2023. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente